Tribunal: TJBA
Processo: 0008534-30.2014.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
0008534-30.2014.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOCELINDA CERQUEIRA DIAS FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA DIAS FERREIRA

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF

Advogado(s)
:
HUGO FILARDI PEREIRA, FABIANA GALDINO COTIAS, FERNANDO SAVIUS PASSOS DE SANT ANNA, FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - A alegação de erro material quanto à forma de cálculo dos juros moratórios pela embargante não prospera, uma vez que o acórdão embargado se fundamentou na análise do conjunto probatório e na preclusão operada pela não impugnação tempestiva do comando sentencial transitado em julgado.

III - Inexiste contradição entre as Súmulas 54 e 188 do STJ, pois o acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento de que, havendo comando expresso no título executivo judicial sobre o termo inicial dos juros moratórios, deve prevalecer tal determinação, independentemente do regime geral aplicável.

IV - A pretensão de reinterpretação da sentença exequenda e rediscussão da natureza jurídica da responsabilidade configura inequívoca tentativa de reforma do julgado pela via inadequada dos embargos declaratórios.

V - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0008534-30.2014.8.05.0000
, em que figura como Embargante
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
e como Embargados
JOCELINDA CERQUEIRA DIAS FERREIRA e ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.